Tribunal: STF
Processo: Rcl 74315
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.886. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Magda Teixeira Ervilha Tadra, em 3.12.2024, contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da Vara Fazenda Pública da comarca de Terra Roxa/PR e da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná nos autos de Ação Civil Pública n. 0000400-91.2011.8.16.0168 e no Agravo de Instrumento n. 0012272-23.2024.8.16.000, pelas quais teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Tema 899 da repercussão geral:



    “Magda Teixeira Ervilha Tadra apresentou exceção de 
pré-executividade, alegando preliminarmente a prescrição da pretensão de ressarcimento de dano, bem como sustenta que, no presente caso, não foi reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa de natureza dolosa. Requereu a extinção da execução. (...)



    Diante da alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento de dano, não se pode admitir tal tese, em razão de sua imprescritibilidade (...)



    No mais, tal pauta já foi amplamente debatida nestes autos, tanto pela decisão que aceitou a petição inicial (mov. 1.29), quanto pela sentença (mov. 21.2) e pelo julgamento do respeitável Tribunal de Justiça do Paraná (mov. 69.1), que se basearam na posição adotada pelos Tribunais Superiores, de que o ressarcimento ao tesouro público é imprescritível. Logo, conforme entendimento do STJ, mantenho a decisão proferida anteriormente por este Juízo, em reconhecer a imprescritibilidade da reparação de dano ao erário (...)



    Diante do exposto e do mais que dos autos consta, com base na fundamentação ora dispendida, REJEITO a exceção oposta, determinando, via de consequência, o prosseguimento da execução” (fls. 1-3, e-doc. 13).



    Em 25.10.2024, essa decisão foi confirmada pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO POR PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO FUNDADA 
NA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE. AFASTAMENTO DO TEMA 899, DO STF, PELA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO TEMA 897, DO STF. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 14).



    2. A reclamante relata que o juízo da Vara de Fazenda Pública da comarca de Terra Roxa/PR “não acatou a arguição de prescrição invocada pela embargante, dizendo que a pauta já foi amplamente debatida nos autos, tanto em primeira, quanto em segunda instância, e trouxe como fundamentos para sua decisão, julgamentos, de lavra do C. STJ, anteriores ao decidido pelo C. STF nos autos de RE 636.886” (fl. 4).



    Esclarece que “a matéria principal posta em discussão nesta oportunidade, é a rediscussão da prescrição, confessa pelo autor da ação, ante ao novo entendimento do C. STF” (fl. 5).



    Assinala que a autoridade reclamada, “ao julgar a Exceção de 
Pré-Executividade proposta pela reclamante, entendeu que não há que se falar em prescrição no presente caso; entretanto, em face da decisão prolatada pelo C. STF, a matéria não foi exaurida, restando, então, ser decidida, a questão da aplicação ou não, do instituto da prescrição, eis que no presente caso, a dívida da reclamante se funda, incontroversamente, em decisão do Tribunal de Contas que apurou suposto danos ao erário” (fl. 6).



    Afirma que “não basta a condenação do Tribunal de Contas ser baseada em ato tipificado nestes artigos, pois o Tribunal de Contas, por óbvio, julga contas, e não pessoas, que é atribuição do Poder Judiciário. Assim, para haver a imprescritibilidade, deverá haver ação de improbidade específica, ainda que referida ação seja proposta motivada por decisão dos Tribunais de Conta” (fl. 8).



    Acentua que, “como já existia um título executivo extrajudicial (a decisão do Tribunal de Contas), não havia necessidade de propor Ação Civil Pública, porque, como dito antes, o objeto da ACP é a condenação do agente público por improbidade administrativa, sendo o dever de ressarcimento ao erário uma consequência dos atos ímprobos. Mas o autor da ação, sabendo que seu título executivo estava escrito, espertamente, aforou Ação Civil Pública, com o objetivo de conseguir novo título executivo, sobre matéria sabidamente prescrita” 
(e-doc. 12).



    Requer medida liminar para “determina[r] a suspensão da tramitação dos autos de Ação Civil Pública nº 0000400-91.2011.8.16.0168, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Terra Roxa, Estado do Paraná, e autos de Agravo de Instrumento nº 0012272-23.2024.8.16.000 em trâmite na 5ª Câmara Cível em Composição Isolada, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicia” 
(fl. 13).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “a decisão reclamada, determinando-se (...) a extinção definitiva dos autos de Ação Civil Pública nº 0000400-91.2011.8.16.0168, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Terra Roxa, Estado do Par e autos de Agravo de Instrumento nº 0012272-23.2024.8.16.000 em trâmite na 5ª Câmara Cível em Composição Isolada, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     4. Põe-se em foco na presente ação se, ao deixarem de acolher o pedido de declaração da prescrição do ressarcimento ao erário objeto da Ação Civil Pública n. 0000400-91.2011.8.16.0168 e do Agravo de Instrumento 
n. 0012272-23.2024.8.16.000, as autoridades reclamadas teriam conferido má aplicação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Tema 899 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisões proferidas em exceção de pré-executividade em ação civil pública e em agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a alegação de prescrição do ressarcimento de prejuízo provocado ao erário. Não há nos autos notícia de que essas decisões sequer tenham sido objeto de recurso extraordinário, pelo que não está comprovado o preenchimento do requisito de prévio exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora